Tribunal: TJES
Processo: 5006108-24.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006108-24.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAEL DAMASCENO XAVIER DE BRITO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
5006108-24.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
RAFAEL DAMASCENO XAVIER DE BRITO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO para FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA (SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA SIMULTÂNEA. FLUXO DE CLIQUES IDÊNTICO E MESMA ASSINATURA DIGITAL. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AO TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATAÇÃO AMPARADA EM CLÁUSULA EXPRESSA E TERMO FORMALMENTE ASSINADO. COBERTURA SECURITÁRIA QUE ESTEVE DISPONIBILIZADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972 - REsp nº 1.639.320/SP), nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de caracterização da prática abusiva de venda casada (art. 39, I, do CDC).

No ambiente de contratação digital, muito embora a adesão ao seguro conste em documento formalmente apartado , os registros sistêmicos do histórico de ações da certificação eletrônica revelam perfeito sincronismo e coincidência temporal (mesma assinatura digital, mesmo endereço IP, mesmo dispositivo e exíguo lapso de apenas dois minutos entre a validação do contrato principal e do seguro). Esse cenário evidencia a inserção do produto de forma compulsória no "flow" eletrônico, mitigando a liberdade de escolha do consumidor e configurando a venda casada.

No tocante à repetição do indébito, conquanto a abusividade retire a legitimidade da cobrança, afasta-se a sanção do pagamento em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC quando a exigência do prêmio securitário decorreu de cláusula expressa e termo formalmente assinado , não restando demonstrado dolo, ardil ou má-fé na conduta da instituição financeira. Tratando-se de erro escusável na modelagem do sistema e tendo a cobertura permanecido à disposição do contratante, impõe-se a devolução na forma simples.

Sentença parcialmente reformada apenas para transmudar a restituição de dobrada para simples.

Recurso conhecido e parcialmente provido . Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 03 de abril de 2023, celebrou uma Cédula de Crédito Bancário (nº 2513675/23) para adquirir um veículo automotor, no valor total financiado de R$ 196.218,60. Alega o Demandante que a instituição Requerida embutiu indevidamente um seguro prestamista no contrato, no valor de R$ 4.871,48, configurando a prática de "venda casada".

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia, em dobro, de R$ 4.871,48 (quatro mil e oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso/aquisição (03/0/2023), nos termos da súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% a conta da citação (art. 405, do Código Civil). A correção monetária e os juros de mora incidirão de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, da seguinte forma: i) até o dia 29/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da referida lei), a atualização monetária será realizada com base na Tabela Prática do TJES (INPC), e os juros de mora serão de 1% ao mês; ii) a partir do dia 30/08/2024 (data da vigência da Lei nº 14.905/2024), o índice de correção monetária será o IPCA, e os juros de mora seguirão a taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, com alteração dada pela Lei nº 14.905/2024. Caso a taxa legal (SELIC) apresente resultado negativo, será considerado percentual igual a zero para fins de cálculo dos juros de mora no período de referência (art. 406, § 3º, do Código Civil, com a redação dada pela lei nº 14.905/2024);

b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o REQUERIDO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença em relação ao seguro prestamista.

VOTO DO RELATOR

I – ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida e passo à análise do mérito.

II – MÉRITO
A lide versa sobre a legalidade da cobrança de seguro prestamista (Seguro Proteção Financeira) embutido em Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo automotor, cujo juízo de origem reconheceu a prática de venda casada, determinando a restituição em dobro do valor pago (R$ 4.871,48).

A controvérsia cinge-se a dois pontos: a configuração ou não da venda casada e a forma de restituição do indébito (simples ou dobrada).

Da Configuração da Venda Casada:
O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972 - REsp 1.639.320/SP), firmou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada (art. 39, I, do CDC).

O banco recorrente defende a legalidade da cobrança, argumentando que o seguro foi contratado por meio de instrumento apartado, com a opção expressa do consumidor (campo assinalado com "SIM").

Contudo, analisando detidamente o acervo probatório, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
quanto à ocorrência da prática abusiva. Muito embora a adesão ao seguro conste em documento "formalmente" separado, os registros sistêmicos e o histórico de ações da assinatura eletrônica demonstram inequivocamente que a contratação se deu de forma simultânea e indissociável.

A certificação digital evidencia que a Proposta de Adesão ao Seguro, o Contrato de Financiamento Principal e o Orçamento da Operação foram validados no mesmo fluxo de cliques, com a
mesma assinatura digital
, proveniente do mesmo dispositivo e endereço IP, em um exíguo lapso temporal (entre as 20:51 e 20:53 do dia 03/04/2023).

Esse exato sincronismo no ambiente digital de contratação demonstra que o seguro foi inserido no pacote de financiamento ("flow" de contratação eletrônica) como condição imposta para a finalização do crédito, suprimindo do consumidor a real e efetiva liberdade de escolha, bem como a oportunidade de buscar outras seguradoras no mercado. Sendo assim, escorreita a sentença ao declarar a nulidade da cobrança por violação ao Tema 972 do STJ.

Da Restituição na Forma Simples (Reforma Parcial):
Por outro lado, no que tange à forma de restituição, a r. sentença merece reforma.

O juízo de origem determinou a devolução em dobro do prêmio securitário. É cediço que o STJ (EAREsp 676.608/RS) pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito não exige a comprovação de dolo, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, todavia, não vislumbro dolo, má-fé ou conduta gravemente violadora da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira apta a atrair a incidência da penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança do seguro, embora eivada de nulidade pela forma em que foi imposta no fluxo digital (venda casada mitigada), encontrava-se amparada em instrumento contratual formalmente assinado pelo recorrido, com a discriminação clara do valor do prêmio no Custo Efetivo Total (CET) e apresentação da respectiva apólice/termo de adesão.

O banco agiu sob o pálio de uma cláusula expressa, acreditando na validade da assinatura aposta no termo apartado. A falha residiu na arquitetura do sistema de contratação eletrônica, que limitou a concorrência, mas não se tratou de uma cobrança oculta, clandestina ou de um serviço fantasma. Ademais, durante o período de vigência, a cobertura securitária esteve efetivamente à disposição do consumidor, gerando custos operacionais e assunção de risco pela seguradora.

Portanto, diante do fato de que a cobrança adveio de interpretação de cláusula contratual expressamente assinada pelo autor e da ausência de dolo na conduta, a restituição do montante de R$ 4.871,48 deve se dar na forma
SIMPLES
, sob pena de gerar o enriquecimento sem causa do consumidor.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
do recurso inominado e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para afastar a condenação em dobro, determinando que a restituição do valor do seguro prestamista ocorra de forma
SIMPLES
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora nos exatos termos delineados pelo juízo
a quo
. Mantém-se a sentença irretocável em seus demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (inteligência do art. 55, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)